Tribunal: TJMT
Processo: 1038175-71.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038175-71.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANTA HELENA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 31.669.200/0001-65 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), CONTINENTAL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 35.050.412/0001-10 (APELADO), GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (APELANTE), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), SANTA HELENA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 31.669.200/0001-65 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), CONTINENTAL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 35.050.412/0001-10 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (APELADO), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCRO CESSANTE. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO POR EXCESSO DE VELOCIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SINISTRO CAUSADO POR TERCEIRO. COBERTURA DEVIDA. TRANSFERÊNCIA DO SALVADO À SEGURADORA. NECESSIDADE. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO NO CURSO DO PROCESSO. DISCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. INDEFERIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IGPM/FGV E JUROS DE 1% AO MÊS. PREVISÃO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de duas apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de indenização securitária, condenando ao pagamento de danos materiais e rejeitando o pedido de lucros cessantes, além de indeferir substituição processual decorrente de cessão de crédito.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve agravamento intencional de risco apto a excluir a cobertura securitária; (ii) se é necessária a entrega do salvado à seguradora em caso de indenização integral; (iii) quais os critérios de correção monetária e juros aplicáveis; (iv) a validade da cessão de crédito apresentada pelas autoras; (v) a caracterização dos lucros cessantes e sua prova adequada; e (vi) a configuração de sucumbência recíproca e sua repartição.

III. Razões de decidir

3. Não configura agravamento intencional de risco a justificar a exclusão da cobertura securitária quando o laudo pericial produzido pela própria seguradora atesta que o veículo trafegava abaixo do limite de velocidade permitido no momento do sinistro, e o acidente foi causado pela colisão lateral provocada por outro veículo que invadiu a faixa de rolamento do veículo segurado.

4. Constatada a perda total dos veículos segurados, a seguradora adquire a respectiva propriedade, incumbindo ao segurado a entrega dos salvados, acompanhados de toda a documentação necessária à transferência livre e desembaraçada, condição para o levantamento da indenização devida.

5. Para a configuração dos lucros cessantes, é necessária a comprovação efetiva do prejuízo sofrido, não bastando a mera apresentação do contrato de locação dos veículos sinistrados, sem documentos complementares como comprovantes de recebimento de aluguéis anteriores, notas fiscais, extratos bancários ou documentos contábeis que evidenciem a redução do lucro líquido da empresa em razão do evento.

6. Nos termos do art. 109, § 1º, do CPC, o cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o cedente, sem que o consinta a parte contrária, razão pela qual, havendo expressa discordância da seguradora quanto à cessão de crédito apresentada em fase avançada do processo, deve ser mantido o indeferimento da substituição processual.

7. Havendo previsão contratual específica, a correção monetária deve ser calculada pelo índice IGPM/FGV, a partir da data do sinistro, e os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, em observância ao princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.

8. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios e despesas processuais na proporção de seu decaimento.

9. Os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor atualizado da condenação, em observância à ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese firmada
:
"1. Não se reconhece o agravamento intencional de risco quando a conduta do segurado não foi determinante para o sinistro e o veículo trafegava dentro do limite de velocidade legal. 2. Em caso de indenização integral, é direito da seguradora receber o salvado livre de ônus, com possibilidade de abatimento de encargos incidentes. 3. Aplica-se o índice IGPM/FGV para correção monetária e juros de 1% ao mês previsto em contrato, respeitando-se o pactuado. 4. A cessão de crédito não produz efeitos processuais sem anuência da parte contrária, nos termos do art. 109, § 1º, do CPC. 5. A indenização por lucros cessantes exige prova concreta do prejuízo, não bastando meras alegações ou documentos unilaterais. 6. Reconhecida a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação atualizada, conforme art. 85, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 402, 406, 762, 768; CPC, arts. 85, § 2º, e 109, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.207.570/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12.5.2025; STJ, AgInt no AREsp 1983586/MT, j. 30.5.2022; TJMT, RAC 1007481-85.2023.8.11.0041, j. 9.4.2025; TJMT, RAC 1000527-75.2016.8.11.0006, j. 9.10.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por GENTE SEGURADORA S.A., CONTINENTAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA e SANTA HELENA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de
“ação de cobrança de indenização por danos materiais – lucro cessante”
(Proc. nº

1000578-66.2020.8.11.0032), ajuizada por CONTINENTAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA e SANTA HELENA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA em desfavor de GENTE SEGURADORA S.A, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 386.903,00 (trezentos e oitenta e seis mil, novecentos e três reais) a título de danos materiais, rejeitando o pedido de lucros cessantes, bem como despesas, custas e honorários de sucumbência fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 301865390).

A parte requerida GENTE SEGURADORA S.A., em sua apelação, sustenta que a sentença merece reforma por ter afastado, de modo indevido, a alegação de agravamento de risco, argumento central da defesa. Afirma que o acidente decorreu diretamente da condução do caminhão segurado em velocidade superior à permitida, fato demonstrado nos autos mediante tacógrafo, laudo pericial e ausência de marcas de frenagem no local do sinistro.

A seguradora sustenta que o excesso de velocidade foi determinante para a colisão e, especialmente, para a severidade dos danos, e que a conduta do motorista pode ser equiparada a culpa grave ou dolo eventual, excluindo o dever de indenizar, conforme previsto nas cláusulas contratuais da apólice e nos artigos 768 e 762 do Código Civil.

Argumenta, ainda, que os riscos contratados não abrangem eventos decorrentes de ato ilícito ou imprudência grave do segurado ou de seu preposto, e que o contrato de seguro, por sua própria natureza e fundamento atuarial, não comporta cobertura universal ou ilimitada.

Por fim, requer, subsidiariamente, que, em sendo mantida a condenação, seja ela condicionada à prévia transferência dos salvados (veículos sinistrados) à seguradora, mediante apresentação do CRV preenchido em seu nome, livre de ônus ou encargos (cf. id. n° 298364444).

De outro lado, as partes autoras CONTINENTAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA e SANTA HELENA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA também insurgem-se contra a sentença na parte em que indeferiu a homologação da cessão de crédito em favor da empresa BF Consultoria Empresarial LTDA-ME, rejeitou o pedido de indenização por lucros cessantes e silenciou quanto à fixação de juros e correção monetária sobre o valor da condenação.

Sustentam que a cessão de crédito ocorreu na fase de conhecimento e está devidamente formalizada nos autos, não havendo qualquer prejuízo à parte contrária com a substituição processual.

Quanto aos lucros cessantes, alegam que o cavalo mecânico e o semirreboque sinistrados estavam locados no momento do acidente, gerando renda mensal de R$ 33.220,00, conforme contrato e comprovantes juntados aos autos. A recusa da seguradora em indenizar ou promover o conserto dos veículos, segundo as apelantes, resultou na paralisação total da atividade empresarial de transporte e locação, configurando perda econômica direta e justificando o pleito indenizatório nos termos do art. 402 do Código Civil.

Por fim, asseveram que a sentença deixou de estabelecer os critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária sobre a indenização deferida, apesar de tratar-se de valores devidos desde a data do sinistro (10/07/2022), o que contraria orientação pacífica da jurisprudência sobre a necessidade de fixação expressa desses consectários legais em condenações por danos materiais.

Contrarrazões de ambas as partes nos respectivos ids. n° 298364454 e 298364453.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço de ambos os recursos, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia recursal reside em seis pontos: (i) verificar se houve agravamento de risco pelo segurado a justificar a exclusão da cobertura securitária; (ii) analisar a necessidade de transferência do salvado à seguradora em caso de pagamento da indenização; (iii) definir os parâmetros de juros e correção monetária aplicáveis; (iv) examinar a validade da cessão de crédito pretendida pelas autoras; (v) avaliar o cabimento dos lucros cessantes pleiteados; e (vi) a existência de sucumbência recíproca.

No tocante ao primeiro recurso de apelação interposto pela seguradora/requerida GENTE SEGURADORA S/A, sustenta a apelante que o sinistro decorreu de agravamento de risco imputável ao condutor do veículo segurado, que trafegava em velocidade excessiva, circunstância que configuraria culpa grave e ato ilícito, a afastar a cobertura securitária contratada.

Direto ao ponto, conforme o laudo pericial juntado pela própria seguradora (cf. id. n° 298364400 – pág. 12), o veículo trafegava a aproximadamente 80 km/h no momento do acidente, quando a velocidade máxima permitida para caminhões na rodovia era de 90 km/h. Transcrevo:

“O segundo disco de tacógrafo, correspondente aos fatos, demonstra que o veículo segurado esteve trafegando em demandas de alta velocidade, com picos de velocidade que chegam em até 120 km/h,
sendo que no último momento a agulha registrou um pico de aproximadamente 80 km/h por volta das 8h10min
., sendo este o último registro antes da redução de velocidade.” – destaquei.

Ademais, o acidente foi causado pela colisão lateral provocada por outro veículo (caminhão da FEDEX), que invadiu a faixa de rolamento do veículo segurado, conforme Boletim de Ocorrência juntado no id. n° 298364373.

Essas circunstâncias demonstram que o sinistro não decorreu de conduta do segurado, mas sim de fato alheio à sua vontade.

O art. 768 do Código Civil estabelece que
"
o
segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato"
. Sobre o tema, a jurisprudência tem entendido que, para configurar o agravamento intencional do risco, é necessário que a conduta do segurado seja determinante para a ocorrência do sinistro, além de demonstrar a intenção deliberada de aumentar o risco:

“EMENTA CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA – AGRAVAMENTO DO RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A natureza jurídica de associação civil não é suficiente para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois, o vínculo da relação jurídica existente entre as partes é que vai caracterizar a natureza jurídica de consumo ou não e, portanto, o caráter associativo ou filantrópico da empresa não tem relevância para essa classificação.
Necessário que que esteja comprovado, nos autos, o agravamento intencional do risco do acidente, para que a alta velocidade seja aceita como causa excludente de cobertura
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10037883020228110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024 - destaquei)

Dessa forma, não há como prosperar a tese de exclusão da cobertura securitária por suposto agravamento de risco, sobretudo porque o laudo pericial produzido pela própria apelante atesta que o veículo trafegava abaixo do limite de velocidade permitido no momento do sinistro.

Impõe-se, portanto, a manutenção da condenação ao pagamento da indenização pelos danos materiais suportados, abrangendo o trator e o semirreboque, conforme descrito na r. sentença.

Quanto ao pedido subsidiário da seguradora, assiste-lhe razão.

De acordo com a cláusula 27, das condições gerais do contrato (cf. id. n° 298364402),
“na Indenização Integral ou na substituição de peças do veículo, os salvados (o veículo sinistrado ou as peças substituídas) pertencerão à Seguradora.”

Essa previsão contratual encontra respaldo no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, pois, se o segurado recebe a indenização integral pelo bem sinistrado, não se justifica que permaneça com o salvado, sob pena de obter vantagem indevida.

A propósito, este Tribunal de Justiça possui entendimento firme quanto ao dever de entrega do salvado à seguradora, em casos de indenização por perda total:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS E DANOS MORIAS POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERDA TOTAL DO BEM SEGURADO – NEGATIVA DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR EM PROCEDER AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – TRANFERÊNCIA DO SALVADO – NECESSIDADE – PERDA TOTAL DO VEÍCULO SEGURADO – ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA PELA LEI Nº 14.905/2024 – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 389 E 406, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL DESDE A SUA ENTRADA EM VIGOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a negativa da associação veicular em efetuar o pagamento da indenização após a realização dos procedimentos exigidos para o regular o processo administrativo, imperioso reconhecer a obrigação do grupo ao pagamento da indenização securitária no percentual de 100% da tabela Fipe e ao pagamento da indenização por danos morais.

2.
Havendo perda total do veículo segurado, a seguradora adquirirá a sua propriedade, sendo dever do segurado entregar o salvado (veículo e toda a documentação necessária para a transferência livre e desembaraçada) a fim de que seja paga a indenização pretendida.

3. Nas condenações judiciais em fase de recurso aplica-se a regra dos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, de acordo com a alteração implementada pela Lei nº 14.905/2024 para que seja aplicada a taxa Selic a título de juros e o índice IPCA para a correção monetária, com incidência a partir de sua entrada em vigor.

4. Recurso parcialmente provido.”

(TJMT - RAC 1007481-85.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025 - destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE VEÍCULO COM PERDA TOTAL – RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CLÁUSULA QUE EXCLUI A COBERTURA SE O CONDUTOR TIVER ENTRE 18 E 25 ANOS DE IDADE – VEÍCULO RETIRADO DA RESIDÊNCIA DO AUTOR SEM O SEU CONSENTIMENTO – NÃO DEMONSTRADO O AGRAVAMENTO DO RISCO IMPUTÁVEL AO SEGURADO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERO DISSABOR DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO SALVADO – POSSIBILIDADE -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não se conseguiu imputar o agravamento do risco à conduta do próprio segurado, é devida a indenização securitária.

O caso em análise constitui mero descumprimento contratual, portanto não se afigura suficiente para dar ensejo à reparação por danos morais, porque não configura situação capaz de afetar o equilíbrio psicológico ou mesmo atingir a sua honra ou a imagem do autor. Trata-se, portanto, de mero dissabor.

Em caso de perda total do bem segurado, e diante da determinação do pagamento da indenização securitária correspondente, a seguradora tem direito aos salvados, livre de qualquer ônus, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito por parte do segurado.”

(TJMT - RAC 1000527-75.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 09/10/2019)

Assim, constatada a perda total dos veículos segurados (trator e semirreboque), impõe-se que o segurado proceda à entrega dos salvados, acompanhados de toda a documentação necessária à sua transferência à seguradora, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, conforme previsão contratual.

Ressalte-se que, se necessário, poderá ser abatido do valor da indenização securitária devida à segurada o montante correspondente a eventuais débitos incidentes sobre o salvado, tais como multas, tributos e saldo devedor perante instituição financeira, em caso de alienação fiduciária, na fase de cumprimento de sentença, para só então ser autorizado o levantamento em favor das partes autoras.

Desse modo, dou provimento ao recurso nesse ponto.

Sucessivamente, a seguradora pleiteia a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização do débito.

Contudo, verifico que a apólice de seguro contém previsão específica sobre a atualização monetária do valor da indenização. A cláusula 23.4 estabelece que:
"Havendo cobertura securitária e expirado o prazo de 30 (trinta) dias, desde que o Segurado tenha entregue todos os documentos solicitados pela Seguradora, necessários à liquidação do sinistro,
o valor da indenização será atualizado pelo IGPM/FGV, a partir da ocorrência do sinistro
."- destaquei.

Essa previsão contratual deve prevalecer sobre a regra geral do art. 406 do Código Civil, em respeito ao princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Assim, diversamente do defendido pela seguradora/apelante, a correção monetária deve ser calculada pelo índice IGPM/FGV, a partir da data do sinistro (10/07/2022), conforme pactuado entre as partes, e os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, a recorrente pleiteia a fixação de honorários advocatícios em seu favor, a incidir sobre o valor do pedido de lucros cessantes julgado improcedente, argumentando que não se trata de decaimento mínimo.

Neste ponto, também assiste razão à seguradora.

No caso em análise, a parte autora formulou dois pedidos principais: (i) indenização por danos materiais, no valor de R$ 386.903,00; e (ii) lucros cessantes, no valor de R$ 66.440,00. O primeiro pedido foi acolhido, mas o segundo foi rejeitado, configurando, portanto, sucumbência recíproca.

Conforme o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
.
DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES
. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO. ADMISSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, e disposições correlatas, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. 2. "
A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito.
O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca
" ( REsp 1.646.192/PE, Rel . Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 24.3.2017). 3. A jurisprudência desta Corte Superior entende devida a aplicação de multa nos segundos embargos de declaração opostos com o nítido caráter protelatório. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1983586 MT 2021/0290321-8, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022 - destaquei)

Todavia, de ofício, verifico a necessidade de adequação da base de cálculo dos honorários fixados na sentença, à luz do disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que estabelece, de forma vinculante, a ordem de preferência para a fixação da verba honorária: (i) o valor da condenação; (ii) o proveito econômico obtido; e, apenas na ausência destes, (iii) o valor atualizado da causa.

Nesse sentido, o eg. STJ:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS OBJETIVOS DEFINIDOS NA LEI. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Este Tribunal possui jurisprudência firmada de que a fixação dos honorários de sucumbência, sob a égide do CPC, sujeita-se à seguinte ordem objetiva de preferência:
(i) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º)
; (ii) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (ii. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); e, por fim, (iii) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

2. Tratando-se de ação revisional na qual houve condenação à repetição do indébito, o valor a ser repetido servirá de base para o cálculo dos honorários advocatícios, porquanto consiste no proveito econômico obtido com a demanda.

3. Recurso especial provido.”

(STJ, REsp n. 2.207.570/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025 - destaquei.)

Assim, de ofício, determino que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o valor atualizado da condenação, mantido o percentual de 10% (dez por cento) fixado na sentença, além das despesas e custas processuais, observada a sucumbência recíproca reconhecida, a qual deverá ser suportada na proporção de 85% (oitenta e cinco por cento) pela parte requerida e 15% (quinze por cento) pelas partes autoras.

De outro lado, as partes autoras/apelantes pleiteiam o reconhecimento da validade da cessão de crédito realizada em favor da empresa BF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, com a consequente substituição do polo ativo da demanda.

Sobre a matéria, o art. 109, § 1º, dispõe que
“o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente,
sem que o consinta a parte contrária
.” – destaquei.

Analisando os autos, verifica-se que a cessão de crédito foi apresentada em fase avançada do processo, após a apresentação da contestação e durante a fase de especificação de provas (cf. id. n° 298364423), tendo a parte contrária manifestado expressa discordância quanto à operação, sob o argumento de que a BF Consultoria Empresarial Ltda. pertence a parentes do advogado que patrocina a causa em favor das cedentes (cf. id. n° 298364431).

Nesse contexto, não se vislumbra fundamento para a reforma da decisão que indeferiu o pedido de substituição processual decorrente da referida cessão, por expressa oposição da parte adversa, devendo ser mantidas as autoras originais no polo ativo da demanda.

Outrossim, as recorrentes/autoras pleiteiam a reforma da sentença para que a seguradora seja condenada ao pagamento de lucros cessantes no valor mensal de R$ 33.220,00, correspondente ao montante previsto no contrato de locação dos veículos sinistrados.

Nos termos do art. 402 do Código Civil, os lucros cessantes consistem no que a parte razoavelmente deixou de auferir em decorrência do evento danoso, exigindo-se, para sua caracterização, prova concreta e efetiva do prejuízo, não sendo admissíveis meras alegações, expectativas de ganho ou projeções hipotéticas.

No caso, embora as autoras tenham juntado o contrato de locação (cf. id. n° 298363890), tal documento, por si só, não é hábil a comprovar os lucros cessantes, pois não foi acompanhado de elementos indispensáveis, como comprovantes de recebimento de aluguéis mensais anteriores ao sinistro, notas fiscais de prestação do serviço, extratos ou comprovantes bancários de pagamentos, nem documentos contábeis que evidenciem redução do lucro líquido da empresa em razão do evento, tampouco foram apresentadas declarações fiscais ou outros registros que permitam aferir o efetivo impacto financeiro do sinistro nas atividades empresariais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao rechaçar indenizações por lucros cessantes sem lastro probatório concreto, não admitindo lucros presumidos, remotos ou hipotéticos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES . PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão. 2 . A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos. 3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Portanto, não há elementos suficientes nos autos para justificar a condenação da seguradora ao pagamento de lucros cessantes, devendo ser mantida a improcedência desse pedido.

Quanto aos juros e correção monetária sobre o valor da condenação, conforme já analisado no recurso da seguradora, deve ser aplicada a correção monetária pelo IGPM/FGV a partir da data do sinistro (10/07/2022), conforme previsto na cláusula 23.4 da apólice, e os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Assim, há razão parcial no pedido das autoras quanto à aplicação de juros e correção monetária, devendo ser observados os parâmetros acima estabelecidos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da seguradora para:

a) determinar a transferência dos salvados livres e desembaraçados à seguradora antes de ser autorizado o levantamento da indenização securitária devida ao segurado;

b) autorizar a dedução dos valores referentes à alienação fiduciária, multas e eventuais débitos existentes sobre o salvado do
quantum
indenizatório devido pela seguradora ao segurado;

c) reconhecer a sucumbência recíproca, a qual deverá ser suportada na proporção de 85% (oitenta e cinco por cento) pela parte requerida e 15% (quinze por cento) pelas partes autoras.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso das autoras apenas para determinar que a correção monetária seja calculada pelo índice IGPM/FGV, a partir da data do sinistro (10/07/2022), conforme previsto na cláusula 23.4 da apólice, e os juros de mora sejam fixados em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo-se, no mais, a improcedência do pedido de lucros cessantes e o indeferimento da substituição processual decorrente da cessão de crédito.

De ofício, determino que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o valor atualizado da condenação, mantido o percentual de 10% (dez por cento) fixado na sentença.

Por consequência, deixo de majorar os honorários nos termos do que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC por estarem ausentes os requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025